Tribunal: STF
Processo: ARE 1255376
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Aravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 11):
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEPÓSITO DE FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. 1. Trata-se de Recurso Inominado em que se pretende a determinação de pagamento do FGTS em razão de nulidade do contrato emergencial de trabalho. 2. A recorrente manteve-se vinculada aos quadros públicos por força de contrato temporário de trabalho. Tal figura encontra amparo no texto constitucional, restando enunciado no artigo 37, IX, da CRFB/88, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 3. Aqui não há como se negar o vínculo administrativo a que submetido a parte demandante, não havendo falar em contrato trabalhista, pelo que afastados os institutos que salvaguardam o labor regrado pela CLT. 4. Sentença de improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 15).
    No apelo extremo (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 1º, IV; 5º, XXXVI; 7º, V, VI e X; 50; 37, caput, II; e 39, § 1º, I e III, da Constituição, afirmando, em suma, a existência de vínculo entre a parte recorrente e o ente público a justificar o depósito do FGTS (Vol. 19). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) inexistente declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, não há falar em aplicação da orientação fixada nos Temas 191, 308, 612 e 916, da sistemática da repercussão geral; (b) no tocante às alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, prevalece o entendimento firmado por esta CORTE ao apreciar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660/STF); e (c) incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279/STF; 280/STF; 282/STF e 636/ STF. Reitera, no mais, os fundamentos da decisão agravada (Vol. 23)
    No Agravo, a parte recorrente, afirma, em síntese que: (a) demonstrou a repercussão geral da matéria; (b) não incidem os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF; (c) “as normas constitucionais suscitadas foram devidamente prequestionadas”; (d) houve violação à Constituição, bem como aos “princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, boa-fé e o da boa administração” (Vol. 27).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    De outro lado, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 3, Vol. 11):
    “A recorrente mantém vínculo aos quadros públicos por força de contrato temporário de trabalho. Tal figura encontra amparo no texto constitucional, restando enunciado no artigo 37, IX, da CRFB/88, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Aqui não há como se negar o vínculo administrativo a que submetido a recorrente, não havendo que se falar em contrato trabalhista, pelo que afastados os institutos que salvaguardam o labor regrado pela CLT ”
    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem afastou o direito da recorrente ao FGTS ao fundamento de que evidenciado, na hipótese, vínculo de natureza administrativa.
    Assim, considerando a ausência de declaração de nulidade do contrato pelo Tribunal de origem, não há falar em descumprimento da jurisprudência do STF.
    Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.141.430-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.7.2018. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO. CONTRATO NÃO DECLARADO NULO. RECOLHIMENTO DO FGTS. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de contestar a incidência das Súmulas 280 e 454 do STF ao caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1124077-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)
    Ao assim decidir, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE. 
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbces, a análise a pretensão recursal demandaria, ainda, a incursão em legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, bem como o exame do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário)
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 765306 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/4/2014) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observados os limites legais.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente